Tribunal: TJBA
Processo: 8011183-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8011183-06.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ISABELA LUIZ BRITO OAB/BA nº 71129 e LUCIANA BISPO DOS SANTOS OAB/PE nº 60.183 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA PACIENTE: VINICIUS CORDEIRO SENA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, II, IV E V, DA LEI Nº 12.850/13; C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL; ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C 40, III, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. 1 - PACIENTE FOI DENUNCIADO POR ENVOLVIMENTO EM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS, COM CONEXÃO COM O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC), NO INTERIOR DO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO, BA. O CASO ESTÁ RELACIONADO A UMA OPERAÇÃO INVESTIGATÓRIA CHAMADA "OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM" QUE VISA DESMANTELAR FACÇÕES CRIMINOSAS ENVOLVIDAS EM TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL E OUTROS CRIMES. PACIENTE FOI INCLUÍDO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) DEVIDO À SUA ALTA PERICULOSIDADE E ENVOLVIMENTO COM FACÇÕES CRIMINOSAS. A TRANSFERÊNCIA DO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA FOI AUTORIZADA POR UM PERÍODO DE UM ANO, COM BASE EM CRITÉRIOS DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. CUSTÓDIA NO RDD FOI EXCEDIDO SEM A DEVIDA PRORROGAÇÃO FORMAL. IMPACTO DA DISTÂNCIA DO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA PARA A FAMÍLIA DO PACIENTE, DIFICULTANDO A VISITAÇÃO E VIOLANDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. JUÍZO DE ORIGEM TEM FEITO DILIGÊNCIAS PARA DECIDIR SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO REGIME DISCIPLINAR OU O RETORNO DO PACIENTE AO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E A NECESSIDADE DE MANTER O PACIENTE NO RDD PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROVISÓRIA, JÁ QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO HÁ MAIS DE SETE ANOS SEM UMA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 3 - PEDIDO DE RETORNO DO PACIENTE PARA O CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO NÃO É VIÁVEL, DEVIDO À PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM SUA PERMANÊNCIA NO RDD. 4 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8011183-06.2026.8.05.0000, tendo ISABELA LUIZ BRITO e LUCIANA BISPO DOS SANTOS, como Impetrante e, na condição de Paciente, VINICIUS CORDEIRO SENA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR